Tribunal: TJMT
Processo: 1029832-78.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029832-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 931.809.261-04 (PACIENTE), Juiz Titular da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL –
PEDIDO DE REVISÃO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL –
REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SINGULAR –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28-A, § 14º, DO CPP – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Se o acusado assim o requerer, o Juízo singular deverá analisar, de maneira fundamentada, com base nos fundamentos apresentados pelo representante do Ministério Público, se a recusa em propor o acordo de não persecução penal está em consonância com as normas de regência e, em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Francisco da Cruz Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
10ª Vara Criminal da Comarca da Capital
.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado na Ação Penal n. 1019624-40.2022.8.11.0042 pela prática, em tese, do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz que na resposta à acusação requereu a “reconsideração” da proposta do acordo de não persecução penal, mas o Juízo singular, contrariando a regra processual, reencaminhou os autos para a mesma promotoria que se recusou a propor o referido acordo, quando na verdade deveria ter sido encaminhado ao órgão superior do Ministério Público, conforme disposto no art. 28-A, § 14º, do CPP, dando prosseguimento ao feito de forma arbitrária e ilegal.

Com tais considerações, requer o trancamento/suspensão da ação penal, com “
a remessa dos

autos ao órgão superior para apreciação e parecer do pedido de revisão da ANPP
” (Id. n. 195046674;
sic
).

Junta documentos (Ids. n. 195048660 a 116143873).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 195390163).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 196112660).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão parcial
da ordem (Id. n. 200400157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da ação constitucional.

Conforme visto, o escopo da presente impetração é a
necessidade de remessa dos autos
ao órgão superior do Ministério Público, pelo Juízo singular,
quando o promotor de Justiça atuante na origem deixa de ofertar acordo de não persecução penal – ANPP,
conforme disposto no art. 28-A, § 4º, do CPP.

A fim de evitar tautologia, reporto-me aos fundamentos expostos pela PGJ em seu parecer, na medida em que bem se prestam a justificar a
concessão parcial
da ordem nesta oportunidade, por ter exaurido a matéria jurídica posta em debate. Confira-se:

“(...) O instituto do ANPP, acrescido ao Código de Processo Penal pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime), consiste em negócio jurídico pré-processual celebrado entre Ministério Público e investigado – devidamente assistido por seu defensor – como alternativa à propositura de ação penal.

Os pressupostos para o oferecimento do acordo estão descritos no artigo 28-A, caput e § 2º, do referido diploma legal: 1) confissão formal e circunstancial do autor dos fatos; 2) infração penal cometida sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; 3) necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime; 4) não ser caso de arquivamento do inquérito policial; 5) não ser cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais; 6) não ser o investigado reincidente; não existir elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes os delitos pretéritos; 7) não ter sido o agente beneficiado, nos últimos 5 anos anteriores à prática delitiva, por acordo de não persecução penal, transação penal, ou suspensão condicional do processo; 8) não ter sido o crime praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Nada obstante, a celebração de ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público como titular da ação penal.

Na espécie, o órgão de execução atuante no feito entendeu que o oferecimento de ANPP não se mostrava adequado ao caso concreto, uma vez constatada a ausência de requisito legal necessário, pois
Francisco da Cruz Oliveira
possui outros registros criminais.

Por outro lado, o artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nas hipóteses em que a acusação tenha se recusado a ofertar a proposta de acordo.

Assim, no prazo de resposta à acusação, o paciente requereu ao juízo singular a remessa dos autos à instância de revisão ministerial, na forma do artigo 28 da Lei Adjetiva Penal.

Uma vez exercido o direito de revisão pelo denunciado, cabe ao magistrado avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo representante do Ministério Público, se a recusa em propor o ajuste está em consonância com as normas de regência e, somente em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.

O juízo, assim, poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, caso entenda que foi apresentada motivação idônea pelo órgão acusatório, uma vez que o simples requerimento do acusado não impõe o envio automático do processo. Nesse sentido a decisão monocrática proferida pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz no HC n. 677.218/SP, publicada no DJe de 2-8-2021.

Da mesma forma, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ‘Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal,
salvo manifesta inadmissibilidade
’ (STF. HC n. 194677. Segunda Turma. Relator: Gilrmar Mendes. Data do julgamento: 11-5- 2021. Data da publicação no DJe: 13-8-2021).

Desse modo, a instância de origem analisará as razões invocadas e poderá, fundamentadamente, negar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos, como na hipótese.

Todavia, in casu, vê-se que não há pronunciamento judicial acerca do pedido de revisão apresentado pela defesa.

Assim, também em observância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, a ordem deve ser parcialmente concedida, tão somente para determinar ao juízo de primeiro grau que aprecie a quaestio, sem olvidar que poderá negar a remessa por não atendimento a um dos pressupostos necessários.”
(Id. n. 200400157)

Em reforço, destaco recente julgado deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“
HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 - RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REALIZADA PELO JUÍZO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 28-A, § 14, E 28,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NECESSIDADE - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Se o investigado assim o requerer, competirá ao Juízo remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo caso de manifesta inadmissibilidade para a propositura do acordo, situação que se verifica quando não estão presentes os pressupostos objetivos.”
(TJMT, HC N.U 1002028-38.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.4.2023)

Diante do exposto, adotando,
per relationem
, a fundamentação exposta no parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem para determinar que o Juízo singular analise, de forma fundamentada,
com base exclusivamente nos
requisitos objetivos exigidos para o acordo de não persecução penal
,
o pedido de revisão apresentado pela Defesa do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024